Tribunal: TJMT
Processo: 1023728-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023728-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Recuperação Judicial. Bem essencial à atividade empresarial. Impossibilidade de retirada do bem no período de blindagem (stay period). Decisão mantida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em favor do agravado.

O juízo da recuperação judicial havia determinado a manutenção da posse dos bens pela recuperanda, incluindo o veículo em questão, e a suspensão das ações e execuções contra ela.

O presente recurso visa à reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão, sob o argumento de que o bem é essencial à atividade da empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerado essencial à atividade empresarial, durante o período de blindagem (stay period) da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária, em regra, não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, a Lei no 11.101/2005 impede a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial durante o período de blindagem (stay period).

No caso em tela, o juízo da recuperação judicial reconheceu a essencialidade do veículo para a atividade da empresa, determinando a manutenção da posse do bem pela recuperanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de busca e apreensão do bem objeto do contrato.

Tese de julgamento:

"1. Em que pese o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, dispor que o crédito com garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o art. 6o, § 4o, da mesma lei, impede a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial, durante o período de blindagem (stay period). 2. Reconhecida a essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial, impõe-se a manutenção da posse do bem com a recuperanda, ainda que objeto de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Inova Logística Transportes Ltda - Epp
, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca: HONDA, Modelo: CIVIC EXL CVT, Ano: 2021, Cor: PRETA, Placa: RAU4G01, Renavam: 01287907773, Chassi: 93HFC2660MZ124974.

Alega que a liminar de busca e apreensão foi deferida a despeito da recuperação judicial que tramita perante o juízo da 4a Vara Cível e Regionalizada da Recuperação e Falência da Comarca de Rondonópolis sob o no 1006318-53.2024.8.11.0003.

Afirma que nos autos da recuperação judicial restou determinada a manutenção da agravante na posse do bem cuja busca e apreensão é objeto desta ação, e a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a agravante, pelo prazo de 180 dias.

Sustenta que a suspensão das ações em favor da empresa em recuperação judicial tem por finalidade a sua reorganização de maneira a proteger os bens e o capital imprescindíveis à atividade econômica.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, com o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão expedido, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento da busca e apreensão.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida (id. 236322658).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo
Marca: HONDA, Modelo: CIVIC EXL CVT, Ano: 2021, Cor: PRETA, Placa: RAU4G01, Renavam: 01287907773, Chassi: 93HFC2660MZ124974.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Inova Logística Transportes Ltda., em relação a um veiculo objeto de alienação fiduciária.

A devedora agravante defende que foi deferido o processamento da recuperação judicial, bem assim, determinado a manutenção do grupo recuperando na posse dos bens listados na petição inicial, dentre eles está o objeto da busca e apreensão.

Pois bem. Não se olvida de que os agravados se encontram em recuperação judicial e que uma vez deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

De outra via,
sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

Na hipótese, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Magistrado daquele feito
“determinou a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados na petição inicial – Doc 14”
. (id. 147992878 –autos da recuperação judicial).

Por sua vez, determinou a intimação do Administrador Judicial para se manifestar sobre a essencialidade dos bens. (id. 157639752 – autos da recuperação judicial)

Nesse cenário, se o veículo que garante o crédito do banco agravado teve reconhecida sua essencialidade provisória no bojo da recuperação judicial, deve então ter a sua posse mantida com a recuperanda, ao menos até que sobrevenha notícia do fim do período de blindagem ou de nova manifestação do Juízo quanto a sua essencialidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM NO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, não se permite a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, durante o prazo de stay period.
(N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de busca e apreensão do bem objeto do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024